Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704221-47.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: IBC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR